Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706346-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME DE SA PONTES EMBARGADO: ANDERSON DE SALES MEIRA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pelo embargado ao ID 52109778. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida para "determinar a manutenção do bloqueio sobre valores depositados na conta corrente do devedor, em percentual equivalente à 10% da remuneração percebida em razão da participação em programa de bolsa de estudos". Em julgamento colegiado, foi mantida a tutela anteriormente concedida, mantendo-se a penhora de 10% (dez por cento) da bolsa de estudos. Foram, então, opostos Embargos de Declaração, tendo sido deferido, de forma excepcional, efeito suspensivo ao recurso, "tão somente até o julgamento Colegiado dos Embargos de Declaração" (ID 48833953). Os referidos Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 51294894). Assim, a despeito da oposição de novos Embargos de Declaração, o efeito suspensivo anteriormente concedido de forma excepcional foi tão somente até o julgamento daquele recurso já jugado, o qual acarretou, inclusive, a imposição de multa processual ao embargante. Nesse sentido, desnecessária a concessão de tutela de urgência, porquanto já esgotado o lapso temporal do efeito suspensivo excepcional anteriormente concedido. Após, venham os autos conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator